Tribunal: TJBA
Processo: 8000794-42.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000794-42.2023.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAICON DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE SANTOS SOUZA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
FABIO RICARDO MORELLI, JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. CANDIDATO RECONHECIDO PARDO EM OUTRAS BANCAS EXAMINADORAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR A ANULAÇÃO DO ATO QUE ELIMINOU O APELANTE DO CERTAME, DETERMINANDO SEU PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS COM A RESPECTIVA NOMEAÇÃO E POSSE EM CASO DE APROVAÇÃO.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por MAICON DOS SANTOS OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Cruz das Almas – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 8000794-42.2023.8.05.0072, julgou improcedente a ação.

2 - In casu, o apelante prestou concurso público promovido pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (EMBASA), para o cargo de Operador de Processos de Águas e Esgoto, optando pelas vagas reservadas aos candidatos negros. Questiona na presente ação o indeferimento de sua inscrição na etapa de heteroidentificação (análise do fenótipo), sob os seguintes fundamentos: 1) Sempre se declarou pardo perante órgãos oficiais e inclusive em outros concursos públicos; 2) Viria de família miscigenada composta por pessoas negras e pardas; 3) Possuiria características físicas da raça negra, como cabelos crespos e nariz alargado; 4) Teria sido eliminado, de acordo com a fundamentação do recurso administrativo, pelo motivo de não possuir características de pessoa exclusivamente negra. Contudo, não teria se autodeclarado negro, mas pardo.

3 - Na hipótese em comento, constata-se que o instrumento convocatório previu a conferência da autodeclaração do candidato por comissão específica, mediante critério de análise do fenótipo.

4 - Todavia, é possível verificar que a comissão avaliadora deixou de apresentar motivação suficiente para eliminação do candidato, fazendo alegações meramente genéricas desprovidas de fundamentação específica sobre os critérios adotados (ID’s 56526855 e 56526825).

5 – Outrossim, constata-se que o apelante possui nítidas características de pessoa de cor parda, de acordo com a fotografia anexada ao processo (ID 56526855). Registra-se ainda que o requerente sempre se declarou pardo perante órgãos oficiais e inclusive em outros concursos públicos, obtendo deferimento nas respectivas bancas examinadoras (ID 56526828).

6 – Portanto, havendo fundadas dúvidas quanto as fenótipo do candidato, deve prevalecer a sua autodeclaração em atenção ao princípio da razoabilidade, tendo em vista o elevando subjetivismo inerente a tal avaliação.

7 – De acordo com a subjetividade que subjaz à definição do grupo racial de uma pessoa por uma comissão avaliadora e havendo dúvida quanto a isso, tem-se que a presunção de veracidade da afirmação do requerente deve prevalecer.

8 - Compete ao Poder Judiciário examinar os atos do gestor público que contrariem normas ou princípios norteadores da Administração Pública, tais como a legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, motivação dos atos administrativos, contraditório e ampla defesa, sem que isso implique em substituição ou afronta à separação dos poderes, diante do princípio da inafastabilidade (artigo 5º, inciso XXXV, da CF).

9 - A Banca Examinadora adotou postura alheia aos paradigmas da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia, tendo em vista que ao indeferir genericamente o Recurso Administrativo interposto pelo apelante, deixou de observar as premissas legais que devem embasar a atuação da Administração Pública, vício passível de análise pelo Poder Judiciário.

10 – Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para declarar a nulidade do ato de eliminação do apelante da fase de heteroridentificação do concurso público em espeque, determinando seu prosseguimento nas demais etapas do certame, procedendo-se com a respectiva nomeação e posse em caso de aprovação. Inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte apelada no pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador do apelante, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000794-42.2023.8.05.0072, originária da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Cruz das Almas – BA, apelante MAICON DOS SANTOS OLIVEIRA, apelados EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e INSTITUTO AOCP.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III